Tribunal: STJ
Processo: 3175551-66.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047152 - MG(2025/0351848-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PRS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO CARVALHO PINHO TAVARES - MG210093
FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DA CUNHA - MG175233
HUMBERTO SAUSMIKAT COELHO - MG129649
VANESSA ANDRADE QUITES MARCIANO - MG134729
VICTOR SALGADO DIBO - MG186204
AGRAVADO
: CLINICA ESPACO A LTDA
ADVOGADOS
: LUIZA FERREIRA DOS SANTOS - MG209734
PEDRO HENRIQUE CARNEIRO DA FONSECA - MG104628
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
AJUIZADA
POR
CONSUMIDOR.
PRAZO
DECADENCIAL
(CDC,

E
CC,
.

ART.
26,

ART.
618)
INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, isto é, de
ser ressarcido pelo prejuízo decorrente de vícios no imóvel, não há incidência
do prazo decadencial, máxime porque a ação é, tipicamente, condenatória,
sujeitando-se a prazo de prescrição
, Relatora Ministra
(REsp 1.721.694/SP
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/9/2019,
.
5/9/2019)
2. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 43f6cf48-67a4-4937-a481-2a328688b3ec

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047152 - MG(2025/0351848-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PRS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO CARVALHO PINHO TAVARES - MG210093
FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DA CUNHA - MG175233
HUMBERTO SAUSMIKAT COELHO - MG129649
VANESSA ANDRADE QUITES MARCIANO - MG134729
VICTOR SALGADO DIBO - MG186204
AGRAVADO
: CLINICA ESPACO A LTDA
ADVOGADOS
: LUIZA FERREIRA DOS SANTOS - MG209734
PEDRO HENRIQUE CARNEIRO DA FONSECA - MG104628
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
AJUIZADA
POR
CONSUMIDOR.
PRAZO
DECADENCIAL
(CDC,

E
CC,
.

ART.
26,

ART.
618)
INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, isto é, de
ser ressarcido pelo prejuízo decorrente de vícios no imóvel, não há incidência
do prazo decadencial, máxime porque a ação é, tipicamente, condenatória,
sujeitando-se a prazo de prescrição
, Relatora Ministra
(REsp 1.721.694/SP
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/9/2019,
.
5/9/2019)
2. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PRS CONSTRUTORA E
ENGENHARIA LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
art. 105,
Justiça de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fls.
):
766/775

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
DECADÊNCIA
E
PRECLUSÃO
LÓGICA.
INAPLICABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Agravo de Instrumento interposto contra decisão rejeitou as preliminares
de decadência e preclusão lógica. Sustenta que a ação originária foi ajuizada
após o prazo decadencial para reclamação de vícios aparentes e estruturais,
bem como a ocorrência de preclusão lógica, devido ao pagamento de
contraprestações pela agravada, o que indicaria aceitação tácita do
cumprimento contratual.
Documento eletrônico VDA56010822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:22
Código de Controle do Documento: d464a35c-4efc-4f36-b18f-74ab21f6a0fd

II. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está
sujeita ao prazo decadencial previsto no CDC e no Código Civil; (ii)
estabelecer se houve preclusão lógica em razão do pagamento pela agravada
das obrigações decorrentes do contrato.
III. A pretensão da agravada, pautada no inadimplemento contratual, refere-
se a direitos subjetivos patrimoniais, os quais estão sujeitos à prescrição e
não à decadência, visto que se busca a condenação em obrigação de fazer e
reparação de danos, e não a modificação ou extinção de relação jurídica. O
pagamento das contraprestações pela agravada não configura preclusão
lógica, pois este ato não representa aceitação tácita do cumprimento do
contrato, sendo, na verdade, uma condição para o exercício da pretensão de
inadimplemento por parte da agravada, conforme o
do Código Civil.
art. 476
IV. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A pretensão de indenização e de obrigação de fazer, por
inadimplemento contratual, está sujeita à prescrição, e não à decadência. O
pagamento das obrigações contratuais pelo credor não configura preclusão
lógica, sendo compatível com a exigência de cumprimento de obrigação de
fazer pela parte contrária.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
797/802
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 618, parágrafo único, do Código Civil; e 26, II, § 1o, do
Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em síntese, que a demanda pretendia a
reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do
preço, tutela constitutiva sujeita aos prazos decadenciais.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Quanto à controvérsia, consignou o Tribunal de origem, em síntese, tratar-se o caso
dos autos de obrigação de fazer e pleito indenizatório, em razão do descumprimento de cláusulas
contratuais, por parte da construtora recorrente, o que resultou em vícios e danos estruturais na
obra,
(e-STJ, fls.
):
litteris
769/774

"Na origem (ordem 8), a Agravada exerce em face da Agravante pretensões
principais de obrigação de fazer (cumprir as obrigações contratuais) e
; além de pretensões subsidiárias de
indenizatória (perdas e danos)
devolução de valores (redibitória) e cominatória (indicar outras construtoras
hábeis a dar cumprimento ao contrato).
Para tanto, narra que, em 22 de setembro de 2021, celebrou com a
Recorrente “Contrato de Prestação de Serviços para Fiscalização e
Execução Técnica de Obra Civil”, a qual, todavia, teria descumprido o
objeto principal do instrumento contratual ao deixar de seguir diretrizes do
projeto arquitetônico, coordenar, fiscalizar e acompanhar a obra; obter
materiais e subcontratar mão de obra.
(...)
Compulsando os autos, verifico que melhor razão não assiste à Agravante.
(...)
Todavia, no caso em apreço, a ação movida na origem não tem caráter
constitutivo, ou seja, não visa extinguir ou modificar a relação jurídica
entabulada entre as partes, porquanto não se reclama a existência de vício
Documento eletrônico VDA56010822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:22
Código de Controle do Documento: d464a35c-4efc-4f36-b18f-74ab21f6a0fd

oculto, mas está pautada, conforme já relatado, no inadimplemento
contratual, em algum grau, da Recorrente na execução do contrato de
prestação de serviços para fiscalização e execução técnica de obra civil,
sendo exercida pela Agravada, na verdade, pretensão cominatória e
indenizatória para que a Agravante seja condenada a cumprir a(s)
obrigação(ões) de fazer inadimplida(s), motivo pelo qual a questão
controvertida envolve apenas direitos subjetivos patrimoniais.
Importante ressaltar que o pedido de devolução dos valores formulado na
e se encontra condicionado à
petição inicial é meramente subsidiário
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer pleiteada, não
podendo ser considerado, igualmente, como direito potestativo.
(...)
Portanto, considerando que aos direitos subjetivos patrimoniais a inércia do
sujeito em exercer o direito no tempo fixado em lei é penalizada com a
prescrição e não com a decadência, afasto e rejeito a preliminar suscitada
pela Recorrente." [g.n]

Relativamente à matéria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que
"(...)
,
o prazo previsto no
do CC é meramente para irredutibilidade de garantia mínima
art. 618
o qual tem como termo a quo a
não tendo nenhuma influência com o prazo prescricional,
(AgInt no
, Relator Ministro
constatação do vício. Precedentes
AREsp 2.172.556/RS
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
HUMBERTO MARTINS,
13/11/2023,
17/11/2023)
- [g.n].
Nessa linha de entendimento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DE
CONSTRUÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR CONDOMÍNIO.
LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRAZO DECADENCIAL (CDC,
.
ART. 26)
INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL (
.
CC/2002, ART. 205)
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
"tem o condomínio, na pessoa do síndico, legitimidade ativa para ação
voltada à reparação de vícios de construção nas partes comuns e em
unidades autônomas" (AgRg no
, Rel. Ministro Marco
REsp 1.344.196/SP
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
16/03/2017,
30/03/2017)
2. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos
decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência de prazo
decadencial, mas sim de prazo prescricional. Precedentes.
3. Esta Corte Superior entende que "o prazo prescricional da ação para
obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código
Civil de 2002 é de 10 anos" (AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp 661.548/RJ
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de
.
10/6/2015)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.775.931/SP
RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
14/9/2023.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA INAPLICABILIDADE.
PRESCRIÇÃO DECENAL A PARTIR DO CONHECIMENTO DO VÍCIO.
ENTEDIMENTO
DO
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Consoante o entendimento firmado pela e. Terceira Turma, a pretensão
do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de
imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer
Documento eletrônico VDA56010822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:22
Código de Controle do Documento: d464a35c-4efc-4f36-b18f-74ab21f6a0fd

previsto no Código Civil, quer previsto no CDC (AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.918.636/DF
julgado em
DJe de
.
20/9/2021,
22/9/2021)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de
que é decenal o prazo prescricional da ação para obter, do construtor, a
indenização por defeito na obra, na vigência do Código Civil de 2002 (AgInt
no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.909.182/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
. Agravo
13/6/2022,
17/6/2022)
improvido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.997.908/RO
HUMBERTO
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
)
MARTINS,
21/8/2023,
24/8/2023.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE
DO CONSTRUTOR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.
.
DO
PRAZO DE
SÚMULA 194/STJ ART. 618
CC/2002.
GARANTIA. 5 ANOS. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO DE CONSUMO.
VÍCIO OCULTO. POSSIBILIDADE DE RECLAMAR AO FORNECEDOR A
PARTIR DO MOMENTO EM QUE FICAR EVIDENCIADO O DANO.
PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS À FALTA DA PREVISÃO
ESPECÍFICA. TERMO INICIAL.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 568/STJ
1. Indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, é impositiva a rejeição dos
art. 1.022
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do
art. 489
CPC/15.
4. Consoante o entendimento firmado pela e. Terceira Turma, a pretensão
do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de
imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer
previsto no Código Civil, quer previsto no CDC.
5. O prazo de 5 anos previsto no caput do
do
é de garantia.
art. 618
CC/2002
Não se trata, pois, de prazo prescricional ou decadencial.
6. Quanto ao prazo prescricional para pleitear a indenização
correspondente, sendo o
do CDC exclusivo para as hipóteses de fato
art. 27
do produto ou serviço, à falta de prazo específico no CDC que regule a
hipótese de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo geral de 10 anos
previsto no
do
o qual corresponde ao prazo vintenário de
art. 205
CC/2002,
que trata a
, aprovada na vigência do
do
Súmula 194/STJ
art. 177
CC/1916.
7. Hipótese em que foi reconhecida a relação de consumo, de modo que a
responsabilidade por vícios construtivos não fica limitada ao prazo de
garantia de 5 anos, previsto no
do
Ademais, os defeitos
art. 618
CC/2002.
foram constatados a partir de março de 2015 e a ação indenizatória foi
ajuizada em
de modo que não está caracterizada a prescrição
29/10/2015,
decenal.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.092.461/SP
NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
)
12/6/2023,
14/6/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
1.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282
DO STF E 211 DO STJ. 2. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
.
SÚMULA 83/STJ
3. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO IMPLEMENTADO. REVISÃO.
. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
Documento eletrônico VDA56010822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:22
Código de Controle do Documento: d464a35c-4efc-4f36-b18f-74ab21f6a0fd

O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial - Súmulas n.
e
Também
282/STF
211/STJ.
não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento implícito.
2. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de
natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios
do imóvel não se submete à incidência do prazo decadencial, mas sim do
prazo prescricional" (AgInt no
, Rel. Ministro Antonio
AREsp 1.893.715/SP
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
. 2.1.
28/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a Corte estadual, aplicando o entendimento deste Superior
Tribunal, concluiu por afastar a alegada preliminar de decadência em
virtude da existência de pleito indenizatório, no qual há aplicação de prazo
prescricional. Incidência da
.
Súmula 83/STJ
3. Além disso, no caso, insta salientar que, concluindo a Corte estadual pela
inexistência de implementação do prazo prescricional, descabe a este
Tribunal Superior rever o fundamento adotado, uma v ez que seria necessário
o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.327.251/PR
MARCO AURÉLIO
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
)
BELLIZZE,
4/9/2023,
6/9/2023.

Em suma, quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, isto é, de
ser ressarcido pelo prejuízo decorrente de vícios no imóvel, não há incidência do prazo
decadencial, máxime porque a ação é, tipicamente, condenatória, sujeitando-se a prazo de
prescrição
, Relatora Ministra
, Terceira Turma,
(REsp 1.721.694/SP
NANCY ANDRIGHI
julgado em
DJe de
.
3/9/2019,
5/9/2019)
Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. Logo, a manutenção do referido acórdão, no
ponto objeto do recurso, é medida que se impõe, mormente ante a incidência da
.
Súmula 83/STJ
Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56010822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:22
Código de Controle do Documento: d464a35c-4efc-4f36-b18f-74ab21f6a0fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.047.152 / MG
Número Registro: 2025/0351848-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243175544000
10000243175544001
10000243175544002
10000243175544003
10000243175544004 31755516620248130000 50819529820238130024
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : VANESSA ANDRADE QUITES MARCIANO - MG134729
HUMBERTO SAUSMIKAT COELHO - MG129649
VICTOR SALGADO DIBO - MG186204
FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DA CUNHA - MG175233
CARLOS EDUARDO CARVALHO PINHO TAVARES - MG210093
AGRAVADO
: CLINICA ESPACO A LTDA
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE CARNEIRO DA FONSECA - MG104628
LUIZA FERREIRA DOS SANTOS - MG209734
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56427457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:46
Código de Controle do Documento: 07966a10-e0eb-4550-ae68-20b88b32d0a8

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:46
Código de Controle do Documento: 07966a10-e0eb-4550-ae68-20b88b32d0a8